Tribunal: TJDFT
Processo: 0714811-30.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
JUIZADO ESSPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO VOLUNTÁRIO. PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de ID no 75107100, que extinguiu o cumprimento de sentença em razão do pagamento. Em suas razões recursais, o Banco recorrente sustenta que a sentença de extinção foi proferida antes do esgotamento do prazo legal para pagamento, e sem que fosse conferida à parte executada a oportunidade de se manifestar sobre o depósito realizado. Argumenta que o prazo de 15 dias úteis para pagamento voluntário, previsto no art. 523 do CPC, ainda estava em curso quando a sentença foi proferida. Acrescenta que o depósito realizado pelo Recorrente jamais teve o objetivo de adimplir espontaneamente a obrigação, sendo medida para garantir o juízo e permitir a apresentação de impugnação, sem que se configure renúncia ao direito de defesa ou reconhecimento de dívida.
Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 75108107). Contrarrazões de ID no 75108112.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o depósito judicial realizado pela parte executada, sem ressalva expressa quanto à sua destinação, pode ser considerado como pagamento voluntário da dívida, ensejando a extinção do processo executivo com fundamento no art. 924, II, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação processual não exige a garantia do juízo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, exceto nos casos em que se pleiteia efeito suspensivo à impugnação (CPC, art. 525, §6o).
4. O depósito do valor integral, realizado após a intimação para pagamento e sem manifestação quanto à sua finalidade, presume a intenção de adimplemento, autorizando a imediata liberação à exequente.
5. Não se vislumbra violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois não há previsão legal ou praxe jurídica que exija a intimação da parte para manifestar sobre o depósito voluntário feito por ela mesma, após sua regular citação para, justamente, pagar o débito.
6. A atuação do juízo em extinguir o feito e determinar a liberação do valor depositado em favor da credora encontra amparo nos princípios da celeridade e efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de Julgamento: “1. O depósito judicial realizado pela parte executada, após a citação para pagamento e sem ressalva quanto à sua finalidade, presume adimplemento da obrigação.”

_____________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, §1o, 525, §6o, e 924, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1803985/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12.11.2019, DJe 21.11.2019.